Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMOVEL. INADIMPLEMENTO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. PREVISÃO DE CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. APLICAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.498.414/DF, submetido ao rito dos repetitivos, firmou a tese de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes." (Tema 970).
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no julgamento dos REsp no 1.614.721/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que é cabível a inversão da cláusula penal quando no contrato celebrado entre as partes existe previsão de cláusula penal apenas para o caso do inadimplemento do adquirente do imóvel (Tema 971).
3. Havendo, no contrato, previsão expressa de incidência de multa compensatória em favor do adquirente em razão de atraso na obra por culpa da construtora, esta deve ser aplicada, afastando-se, assim, a inversão da cláusula penal moratória estabelecida no caso de inadimplemento do adquirente.
4. Recurso conhecido e provido.